Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E REVISÃO DE NOTA. ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AO EDITAL NÃO CONSTATADOS. INVASÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte recorrente afirma que a questão apresentaria conteúdo não previsto no edital do certame, sob o entendimento, em suma, de que o enunciado n. 7 da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) teria sido cancelada em momento anterior à abertura do certame. Requer, assim, a anulação da reportada questão objetiva, atribuindo-lhe, por consequência, a pontuação respectiva a esse item.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral (Tema 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. Anota-se que, mesmo “no que diz respeito à alegação de admissão de vício na elaboração de questões, reconhecendo a restrição do conteúdo programático em edital, (...) não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame. Cumprindo ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas”, conforme já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS n. 71.954/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
4. No particular, não se observa a existência de erro grosseiro na formulação da questão objeto de impugnação pela parte autora, tampouco que o referido conteúdo não esteja albergado pelo edital do certame público, que exige conhecimentos tributários e, dessa maneira, de entendimentos sumulados do TARF, vigentes ou cancelados.
5. Diante da ausência de elementos capazes de demonstrar ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial deve ser mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.